Tribunal: TJBA
Processo: 0028917-51.2012.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0028917-51.2012.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Humberto Pinheiro Ramos de Oliveira Junior

Advogado(s): ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS

RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia

RELATÓRIO: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO (CP, ART. 121,

CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
)
. RECURSO QUE PUGNA PELA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I –
Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri.

II -
Narra a
E
xordial que
HUMBERTO PINHEIRO RAMOS DE OLIVEIRA JÚNIOR
, ora Recorrente,
no dia
11
de
junho
de
2012
, por volta das
02
:
0
0
h
,
em via pública, próximo à Casa Show Cabanas, Santa Mônica, cidade de Feira de Santana/BA, mediante vários disparos de projéteis de arma de fogo, ceifou a vida de Edilson Brito de Jesus.

III –
Recurso da Defesa pugnando pelo reconhecimento
da legítima defesa
d
o
Recorrente e, subsidiariamente,
a impronúncia.

IV -
A
materialidade delitiva está comprovada, através do Laudo acostado
ao ID 167656584
.
De outra parte, avultam indícios suficientes da participação d
o
Recorrente na
situação fática
que ocasionou a morte da vítima
Edílson Brito de Jesus
, consubstanciados no Interrogatório e depoimentos de testemunhas.

V -
A Decisão de Pronúncia apenas constitui juízo fundado de suspeita, fazendo com que o Acusado se apresente, para julgamento, ao Conselho de Sentença, ao qual caberá deliberar se o Recorrente agiu, ou não, com o
animus necandi. Decidiu
, portanto, com critério, o Juízo a quo ao afastar a tese de
legítima defesa
sustentada pel
o
Recorrente. Com efeito, na fase processual da Pronúncia, somente admissível o reconhecimento da referida excludente de
ilicitude
se esta estiver configurada de modo incontroverso, o que não ocorreu, in casu
,
haja vista os depoimentos testemunhais e termos de declarações expressos, bem como Laudo pericial.

VI -

No que toca ao pleito recursal subsidiário de impronúncia, razão não assiste à Defesa, eis que existem nos autos elementos indiciários suficientes para a pronúncia do Recorrente, em especial a versão apresentada pelo Pleiteante, que deverá ser apurada e julgada pelo Conselho de Sentença em assentada oportuna, Juízo este constitucionalmente competente em relação aos crimes dolosos contra a vida.

VII -
Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso.

VIII – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0028917-51.2012.8.05.0080
, Recorrente
HUMBERTO PINHEIRO RAMOS DE OLIVEIRA JÚNIOR

e, Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.